Tribunal: TJBA
Processo: 8057408-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057408-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUMINAR SAUDE ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

AGRAVADO: ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OBJETIVOS INFRINGENTES.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que
negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo, por conseguinte, a decisão interlocutória,
por meio da qual restou rejeitada a impugnação ao cumprimento provisório de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há
contradição, obscuridade e omissão
que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado
abordou suficientemente os argumentos veiculados pela parte agravante e que eram relevantes para a solução da controvérsia.

4.
É de rigor a rejeição de embargos de declaração, se seu intuito é meramente infringente, e se não há no julgado qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "
Os embargos de declaração não são via recursal adequada para veicular pretensão infringente ao forçar a revisitação de argumentos e a reforma de decisão já pronunciada, salvo quando a modificação requerida decorra da existência de algum dos vícios apontadas pelo artigo 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

_________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057408-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE e como embargado ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02